Tribunal: TJDFT
Processo: 0760520-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Licença-prêmio. Correção monetária sobre o montante total. Impossibilidade. Correção já incidente sobre cada parcela. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a pretensão inicial a fim de determinar a inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, restando a ré condenada ao pagamento da diferença devida. Determinou que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da aposentadoria e acrescido de juros moratórios da poupança a partir do 61o dia (art. Art. 1o-F, Lei n° 9.494/97). A partir de 09/12/2021, tais encargos deverão ser alterados, incidindo unicamente a SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021.
2. Em suas razões recursais (ID 69091992), a recorrente aponta que o Decreto no 40.208 de outubro de 2019 estabelece que todos os servidores que se aposentaram antes de sua publicação devem receber os valores correspondentes a Licença Prêmio no mês subsequente a sua aposentadoria, ou seja, em até trinta dias e de forma atualizada. Afirma que o pagamento da licença-prêmio em pecúnia se deu de forma parcelada, sendo o pagamento da primeira parcela apenas em abril de 2021, ou seja, após 2 (dois) meses da sua aposentadoria, sendo que a correção monetária no recebimento não foi observada. Argumenta que merece reforma a sentença para reconhecer que a autora faz jus ao recebimento de correção monetária. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença para julgar totalmente procedentes o pedido de recebimento da correção monetária do valor que foi reconhecido e já pago pelo DF, a partir do vencimento da dívida no mês 02/2021, correspondente à data da aposentadoria da Recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69091997), nas quais a parte recorrida afirma que, a partir da análise do dispositivo e da fundamentação adotada na sentença, não se constata qualquer equívoco no tocante ao ponto suscitado pela autora.
II. Questão em discussão
5. A questões em discussão consiste em saber se a parte ré deve ser condenada ao pagamento de atualização monetária da licença-prêmio.
III. Razões de decidir
6. Acerca da correção monetária, destaca-se, inicialmente, que, consoante estabelece o art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”.
7. Depreende-se da norma que a Administração Pública possui um prazo de 60 dias para adimplir os valores devidos. Todavia, o prazo estabelecido não pode ser confundido com a possibilidade de incidência de correção monetária.
8. Com efeito, a correção monetária, como mecanismo de preservação do valor real das obrigações, tem por objetivo garantir que o poder de compra do crédito não seja erodido pela inflação ao longo do tempo. Assim, a disposição legal deve ser interpretada à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, já que a correção não se trata de um acréscimo, mas apenas reflete o valor real da moeda.
9. Desse modo, existindo intervalo de tempo entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria, e a data de quitação do débito, é incontestável a incidência de atualização a partir da data da aposentadoria.
10. No caso, entretanto, a licença-prêmio foi paga de forma parcelada e cada parcela foi atualizada mês a mês, desde a data de aposentadoria (ID 69091984, pág. 6). Nesse contexto, resta incabível a atualização do valor total devido sobre o período de atraso no início do pagamento das parcelas, sob pena de que os valores sejam atualizados de forma dobrada. Isso porque com base nesses meses iniciais de atraso haveria atualização sobre o montante total, conforme a irresignação recursal, e atualização de cada uma das parcelas pagas, que incluiria novamente esse mês de atraso, haja vista que a atualização de cada parcela observa todo o período desde a aposentadoria.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 121, §6o; Lei 9.9099/95, art. 46.